Tribunal: TJDFT
Processo: 0736115-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. SOLIDARIEDADE ENTRE A AGÊNCIA DE VIAGENS E A COMPANHIA AÉREA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
1. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela autora na inicial. 1.1. Tendo em vista que os autores imputam à ré, na qualidade de intermediadora da compra das passagens aéreas, a responsabilidade solidária pela reparação dos prejuízos decorrentes do cancelamento de voo, mostra-se caracterizada a sua pertinência para figurar no polo passivo da demanda indenizatória. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
2. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 2.1. A Lei n. 8.078/1990, em seu artigo 6o, inciso III, estabelece que são direitos do consumidor a informação adequada e clara a respeito do produto ou serviço contratado e, em seu artigo 14, determina que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos causados em decorrência do negócio jurídico firmado.
3. No caso de cancelamento de voo, a Resolução 400/2016 da ANAC determina que o transportador deve oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, cabendo a escolha ao passageiro. 3.1. Constatado que as empresas rés se recusaram a realocar os autores em outro voo ou a restituir o montante pago pela aquisição das passagens aéreas, obrigando-os a custear, com recursos próprios, o deslocamento até a cidade de destino, por via rodoviária, tem-se por correta a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados pela falha na prestação dos serviços.
4. Da intelecção dos artigos 7o, parágrafo único; 14; 25, §1o e 34, do Código de Defesa do Consumidor, caracterizada a relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia negocial são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos causados em decorrência de falha na prestação dos serviços, de modo que não há possibilidade de condenação de forma proporcional ao montante pago a cada uma das rés pelos serviços contratados, tal como aventado no recurso de apelação.
5. Correta a fixação do valor da indenização por danos materiais em montante correspondente aos valores desembolsados para a realização da viagem por via rodoviária, devidamente comprovados nos autos.
6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados.